Tribunal: TJES
Processo: 5011244-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011244-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATHEUS GUSTAVO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão judicial exarada em ação de rescisão contratual que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O pedido principal consiste na suspensão imediata dos descontos referentes a empréstimos consignados incidentes sobre o benefício previdenciário do recorrente, sob a alegação de indução a erro e vício de consentimento na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se restam preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, para obstar os descontos mensais oriundos de contratos de empréstimo impugnados por suposto vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A invalidação de negócio jurídico por vício de consentimento decorrente de erro substancial ou dolo demanda ampla instrução probatória e observância ao contraditório, mostrando-se incompatível com a cognição sumária inerente às tutelas de urgência.

4. Os valores atinentes aos mútuos questionados ingressaram efetivamente na conta bancária do consumidor, circunstância fática indicativa da materialidade da relação contratual e impeditiva do reconhecimento cautelar de fraude.

5. A formalização de avenças por meios digitais, mediante assinatura eletrônica ou biometria facial, ostenta validade jurídica e não atrai presunção automática de nulidade.

6. A incidência do enunciado sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça exige a realização de
distinguishing
no caso concreto, haja vista a ausência de demonstração preliminar de fortuito interno praticado pela instituição financeira.

7. A interrupção liminar dos descontos, inexistindo prova contundente acerca da ilicitude dos débitos, acarreta desequilíbrio contratual e risco de irreversibilidade reversa da medida satisfativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de vício de consentimento em contrato de empréstimo consignado, mormente quando os valores restam efetivamente disponibilizados ao contratante, demanda dilação probatória e afasta a probabilidade do direito necessária para a suspensão liminar dos descontos em sede de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: arts. 138 e seguintes do Código Civil; art. 300 do CPC; inciso VI do art. 489 do CPC; § 3º do art. 99 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 479; TJES, AI 5006751-50.2022.8.08.0000, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 27.10.2022; TJES, AI 0036718-61.2019.8.08.0024, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 03.11.2020.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de MATHEUS GUSTAVO DA SILVA e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011244-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MATHEUS GUSTAVO DA SILVA

AGRAVADO
: BANCO PAN S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
MATHEUS GUSTAVO DA SILVA
contra a r. Decisão do id. 73133122 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Rescisão de contrato por descumprimento contratual c/c danos morais, materiais e pedido de antecipação de tutela”, registrada sob o nº 5024917-53.2025.8.08.0024, ajuizada pelo recorrente em desfavor de
BANCO PAN S/A
.

Em suas razões recursais (id. 14888291), o recorrente alega, basicamente, que foram lançados, sem sua anuência, dois empréstimos consignados sobre seu benefício: o primeiro no valor total de R$ 1.230,54 (mil duzentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos), com parcelas de R$ 27,59 (vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos), e o segundo no valor de R$ 17.529,80 (dezessete mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), com parcelas mensais de R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais).

Sustenta que foi enganado ao assinar documentos sob a falsa promessa de recebimento de valores, sendo induzido a erro, configurando vício de consentimento e falha na prestação do serviço.

Salienta que a manutenção dos descontos compromete sua subsistência básica, afetando diretamente suas despesas essenciais, como alimentação e medicamentos.

Ressalta que os requisitos legais para concessão da tutela de urgência estão presentes, tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável.

Assim, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência e consequente suspensão dos descontos dos empréstimos consignados incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Apesar de devidamente intimado (id. 17180507) e ter se habilitado nos autos (id. 16903881), o agravado não apresentou contrarrazões.

Muito bem.

O recorrente insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

[...] Após análise da argumentação exposta na inicial, bem como da documentação anexada aos autos, tenho, mediante cognição sumária, que não estão presentes dos mencionados pressupostos.

Com efeito, embora o autor sustente a ausência de consentimento válido ou consciente na celebração dos contratos consignados de nº 391089886-9 e nº 389356284-7, limitando-se a alegar que não teve ciência adequada sobre os encargos aplicados e que teria sido induzido a erro, os documentos anexados à inicial não são suficientes para atestar, de plano, a ilegalidade das contratações. Ao contrário, verifica-se que os valores dos empréstimos foram efetivamente creditados na conta vinculada ao benefício do autor, nos montantes de R$ 1.230,54 e R$ 17.529,80, respectivamente, o que sinaliza a existência de relação contratual minimamente materializada.

O argumento de que teria ocorrido vício de consentimento por erro substancial demanda ampla análise probatória, incompatível com a cognição sumária exigida para o deferimento da tutela antecipada. A configuração do erro relevante, nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil, pressupõe demonstração cabal de que o equívoco incidiu sobre elemento essencial do negócio jurídico e que seria, ainda, inescusável, isto é, não perceptível por pessoa de diligência ordinária. No caso, o autor não trouxe aos autos documentos aptos a demonstrar que a contratação se deu de forma fraudulenta ou em total desconformidade com sua vontade livre e consciente, sendo imprescindível oportunizar o contraditório à instituição financeira para que esclareça as circunstâncias da avença e, se for o caso, apresente os instrumentos contratuais.

Ademais, a alegação de que a contratação ocorreu por meio digital, com eventual utilização de “selfie” e assinatura eletrônica, não autoriza, por si só, a conclusão de nulidade ou invalidade do negócio, mormente diante da crescente aceitação e validade jurídica dos contratos celebrados em ambiente virtual. Tampouco é suficiente, por ora, a simples referência à vulnerabilidade econômica ou cognitiva do autor para infirmar, de forma automática, a validade do contrato, sendo necessário averiguar se houve efetiva falha no dever de informação ou se os encargos aplicados destoam dos parâmetros regulatórios estabelecidos pelo Banco Central.

Quanto ao perigo de dano, embora seja relevante a natureza alimentar do benefício previdenciário e a hipossuficiência do autor, tal fator, isoladamente considerado, não pode justificar a suspensão imediata dos descontos contratuais, sob pena de se incorrer em irreversibilidade prática da medida, sobretudo se, ao final, vier a ser reconhecida a regularidade das contratações. Ressalte-se que, por se tratar de tutela satisfativa de efeitos permanentes, sua concessão reclama cautela redobrada, notadamente quando ausente prova robusta da ilicitude do débito questionado.

Por fim, vale lembrar que o deferimento de medidas antecipatórias inaudita altera parte deve se revestir de excepcionalidade, sendo necessária prudência do julgador, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. No caso, não se ignora a gravidade das alegações apresentadas pelo autor, mas o cenário probatório atual impõe o indeferimento do pedido liminar, a fim de que a matéria possa ser melhor esclarecida após a manifestação da parte ré.

Diante do exposto, com base no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, por ora, diante da necessidade de maior instrução probatória e contraditório para constatação do alegado vício na contratação.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não há nos autos elementos capazes de afastar a presunção da hipossuficiência da autora, na forma do artigo 99, §3° do CPC.
[...] (id. 73133122)

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o posicionamento
exposto no id. 15002600, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em um exame dos autos de origem
, verifica-se que o autor, ora agravante, ajuizou a demanda sob o fundamento de que foi induzido a erro e houve vício no consentimento na formação contratual, uma vez que não conseguiu entender e visualizar os abusos e as ilegalidades incidentes na avença.

O agravante não nega a contratação realizada, mas apenas afirma que foi vítima de engodo, pois celebrou um contrato sem a plena compreensão acerca das taxas de juros, dos seguros embutidos e dos encargos incidentes.

Ocorre que, na singela cognição exigida no presente momento, não é possível se concluir pela existência de erro ou dolo que macule a manifestação de vontade, devendo ser melhor esclarecido após a manifestação da parte contrária em primeira instância e até mesmo na fase de instrução probatória, em sede de cognição exauriente, por parte do juízo
a quo
.

Ademais, reputo por inaplicável o enunciado sumular n. 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo haver um
distinguishing
(CPC, art. 489, VI) em relação ao presente caso, seja porque a contratação foi livre e regular, seja porque, a princípio, inexistiu fortuito interno por parte da instituição financeira, que apenas procedeu com os descontos no benefício de acordo com os termos do contrato devidamente pactuado.

Diante disso, ao menos no âmbito desta fase embrionária e por tudo o que foi acostado aos autos originários, o documento formado de forma livre, voluntária, consciente e, a princípio, sem máculas, deve prevalecer, sem prejuízo de um novo entendimento quando da análise meritória.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006751-50.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADA: ANDREA ALVES MAIA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C NULIDADE DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PRÉ-EXISTENTES – VALOR DISPONIBILIZADO PELO BANCO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – DEPÓSITO EM FAVOR DE TERCEIRO POR MERA LIBERALIDADE – SUSPENSÃO DE DESCONTO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Os documentos carreados aos autos demonstram que a parte autora (ora agravada) efetivamente realizou empréstimo junto à agravante e recebeu o valor em sua conta bancária, tendo ciência de que os respectivos descontos seriam realizados em seu contracheque. 2. Nesta senda, celebrou contrato com uma terceira empresa acreditando estar realizando uma renegociação com condições mais vantajosas, e lhe repassou o montante integral. Contudo, o fez por mera liberalidade, e ao menos neste momento processual, não há qualquer prova de conluio entre a instituição financeira e os supostos estelionatários, devendo ser mantidos os descontos. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 5006751-50.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 27/10/2022.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO ASSINADO PELO AGRAVADO INDENE DE DÚVIDAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO RECORRENTE. VALORES EFETIVAMENTE DEPOSITADOS NA CONTA DO AUTOR/AGRAVADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Analisando as provas coligidas neste recurso, não se identifica elementos de provas suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente porque os documentos juntados não revelam eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira. 2. Conforme se extrai de maneira indene do contrato celebrado entre as partes, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas. 3. Ademais, não há cópia do contrato de crédito pessoal consignado que seria firmado pelo autor - ou que foi firmado e posteriormente convertido em cartão de crédito consignado -, o que impede a aferição do suposto prejuízo autoral decorrente do fato de que os juros do cartão de crédito consignado são superiores. 4. Não há como olvidar, ainda, que o dinheiro foi efetivamente disponibilizado na conta bancária do autor, de modo que a eventual suspensão dos descontos mensais obstará o regular pagamento do saldo devedor, causando desequilíbrio contratual. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0036718-61.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 03/11/2020; DJES 10/11/2020)

Dito isso, entendo pela ausência de probabilidade do direito alegado e, via de consequência, inexistentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, deve ser mantido o pronunciamento agravado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.